Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-91.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001778-91.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS - CPF: 001.012.271-08 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. VÍDEO EDITADO. ALEGAÇÃO DE DANOS A IMAGEM E REPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A liberdade de expressão representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito e deve ser assegurada a todos, indistintamente. Todavia, não é um direito absoluto e deve observar limites para que a honra, a dignidade e a imagem das pessoas não sejam afetadas.

As publicações de vídeo recortado, cujo o teor do conteúdo levam o expectador a concluir uma possível prática de crime por parte do autor, como uma corrupção passiva ou até mesmo uma extorsão, resta demonstrada a ofensas a sua honra e a dignidade, ensejando no direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001778-91.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Marcos Vinicius Borges

Recorrido(s):

Fabio dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Assim, diante do exposto, Declara-se
PROCEDENTE o pedido elencado na inicial
, para
condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de dano moral
, corrigido monetariamente pelo INPC desde ato danoso, e juros de 1% ao mês desde a citação.
Determino a retirada imediata dos vídeos de circulação conforme pedido elencado na inicial.
EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

No presente caso o Reclamante alega que é Investigador de Polícia Civil, e que por meio de vídeo editado e disponibilizado na rede social
Instagram
, teve danos a sua imagem e reputação na cidade. Alega que o Advogado réu estava na central de flagrantes da Delegacia de Policia de Sinop, em diálogo com o Autor, e embora tenham sido realizadas edições e cortes, levam o expectador a concluir uma possível prática de crime, como uma corrupção passiva ou até mesmo uma extorsão. Aduz que registrou boletim de ocorrência sob n. 2021.321957.

A gravação de vídeo editada foi disponibilizada em página de ampla circulação da cidade e no perfil pessoal do Reclamado. Pugnou pela remoção do conteúdo nas redes sociais e danos morais.

Em contrapartida, o Recorrente afirma que apenas realizou a gravação de um diálogo ocorrido com o Recorrido, que não há provas de que seja a pessoa quem editou o vídeo e divulgou nas páginas de grande circulação da cidade.

Sustenta, ainda, que é constitucional a filmagem do Reclamante enquanto ele exercia a sua função pública, em conformidade com o direito de liberdade de expressão, não podendo ser responsabilidade por um vídeo publicado e editado por terceiros.

Ao analisar os autos é incontroverso que o Reclamado, ora recorrente, é o responsável pela gravação de vídeo, em que pese alegue que não realizou a edição do material e, tampouco, o disponibilizou nas páginas de grande circulação da cidade, deve ser ressaltado que o Recorrente era o possuidor desta filmagem, logo, é de se concluir que a gravação foi repassada a terceiros pelo próprio Réu, pois não há informações nos autos de que foi vítima de hacker ou teve seu aparelho celular furtado/roubado.

Além disto, em que pese afirmar que a imagem do Autor aparece borrada e sua voz foi adulterada por meio de edição, de modo que não causou danos à imagem e reputação do Reclamante, é cediço que a cidade de Sinop, onde ocorreu o fato, localizada no interior do Mato Grosso, portanto, é de conhecimento da população quem ocupa cargos públicos, logo, tem-se que a população possuía conhecimento dos envolvidos na gravação, pois conforme consta nos autos que a publicação ocorreu após o Reclamante se tornar Réu perante a Quarta Vara Criminal da Comarca, por diversos crimes, dentre eles, o de estelionato, fato amplamente divulgado em mídia local e estadual, inclusive com nota de repúdio emitida pelo SINPOL/MT.

Conforme consta dos fundamentos da sentença:

Verifica-se que o reclamado não nega tenha feito o referido vídeo, e alocado em sua rede social, portanto, este fato é incontroverso, como também não contesta a negativa do reclamante em ser filmado, a alegação de que o autor é funcionário público, e estava em função não traz o regramento legal que o mesmo tem autorização ou até mesmo permissão para proceder filmagens de pessoas, o direito de imagem é princípio constitucional, independente de cargo ou função, até mais quando se trata de policial no exercício da função, tendo em vista o grau de segurança que o mesmo tem que ter no seu dia a dia.

Deste modo, resta claro que houve nítida extrapolação do alegado direito de expressão, a responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

No concerne ao
quantum
indenizatório este não merece reparos e deve ser mantida, tendo em vista que o valor arbitrado se mostra compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ainda ser observado a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023